Tribunal: TJDFT
Processo: 0721885-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. TAXA DE CANCELAMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A empresa de leilões, bem como a instituição titular do domínio da coisa, qualifica-se como fornecedora à luz do Código de Defesa Consumidor, devido à oferta de bens e serviços no mercado (art. 3o, Lei n. 8.078/90).

2. A parte ré, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme previsão disposta no artigo 373, inciso II, do CPC e, assim, não logrou êxito em refutar a principal alegação do apelado de que não participou dos leilões na modalidade virtual.

3. É pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes causa dano moral in re ipsa, prescindindo de outras provas, além daquelas que comprovam a injusta negativação.

4. Diante das circunstâncias do caso e do posicionamento adotado por este egrégio Tribunal, em casos análogos, em relação ao quantum indenizatório, os danos morais devem ser mantidos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme a respeitável sentença recorrida.

5. Apelação conhecida e desprovida.